Tribunal: TJMT
Processo: 1020834-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020834-29.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CANARANA
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Canarana contra a decisão monocrática proferida no ID no 78524016, que deixou de conhecer o recurso, ante a satisfação do objeto da lide, ante a substituição de seguro garantia por depósito integral do montante cobrado, esta que foi efetuada pelo Banco Bradesco S/A, ora Embargado.
O Embargado, em síntese, alega que houve omissão na decisão, já que não levou em consideração os princípios do contraditório e vedação à decisão surpresa, já que não teria sido proferida a sua intimação para se manifestar antes da prolação da decisão monocrática.
Desta maneira, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração a fim de que a decisão proferida seja anulada.
O Recorrido, no ID no 80611488, apresentou contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
É o relatório.
Decido.
É certo que o presente recurso comporta a decisão monocrática, consoante o disposto no artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, veja-se:
Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
[...]
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
[...]
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Canarana contra a decisão monocrática proferida no ID no 78524016, que deixou de conhecer o recurso, ante a satisfação do objeto da lide, ante a substituição de seguro garantia por depósito integral do montante cobrado, esta que foi efetuada pelo Banco Bradesco S/A, ora Embargado.
Ainda em consonância com o relatório, visualiza-se que o Embargante alega, em síntese, que houve a violação de dois princípios, estes sendo, o contraditório e vedação à decisão surpresa, já que não foi intimado para se manifestar antes do proferimento da decisão monocrática.
No caso dos autos, verifica-se que, de fato, após de o Embargante abarcar as informações acerca da substituição do seguro garantia, pelo depósito integral da quantia devida (ID no 67254950), que, inclusive, acompanhou o comprovante do depósito (ID no 77814953), procedeu-se à decisão monocrática (ID no 78524016).
Em síntese, o presente recurso possui apenas um objeto, este sendo a possibilidade, ou não, da suspensão da Execução Fiscal originária por meio do seguro garantia, e, inclusive, um dos argumentos utilizados pelo Recorrente, na inicial, seria de que apenas o depósito integral seria meio apto, neste momento, de suspender o feito.
Desta maneira, em razão da substituição realizada, procedeu-se a satisfação da argumentação realizada pela municipalidade, entretanto, este se insurgiu a quebra da ordem processual, a evocar o comando do artigo 10 do Código de Processo Civil.
Nesta toada, não é possível olvidar que a intimação para manifestação não foi realizada, e neste sentido, é necessário efetuar a anulação do julgamento monocrático, neste momento, para fazer com que o referido se manifeste acerca das informações abarcadas pelo Recorrido, e então, proceder a novo julgamento, este a levar em consideração o argumento, eventualmente, apresentado pelo Embargante.
Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça acerca deste tema:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE EXCLUIU A AGRAVANTE DO POLO ATIVO E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA CEDULAR COM BASE EM DOCUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.
[...]
A inobservância ao princípio da vedação à decisão surpresa, insculpido nos artigos 9o e 10 do CPC 2015, e também do princípio do contraditório substancial maculam de nulidade a decisão agravada. (N.U 1024424-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/2/2021, Publicado no DJE 12/2/2021).
Assim, proceder-se-á a anulação da decisão monocrática proferida, a fim de que seja colhida a manifestação do Embargante acerca do que foi posto, para que, então, seja proferida nova decisão.
Por todo o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Canarana, a fim de anular a decisão monocrática proferida no ID no 78524016, e determinar que o referido seja intimado a fim de se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das informações abarcadas no ID no 67254950, especificamente sobre o comprovante juntado.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora